Tribunal: TJBA
Processo: 8006599-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006599-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CABRA FORTE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

AGRAVADO: GRAND EASE ENTERPRISE e outros

Advogado(s)
:
VITOR RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA, IAMON OLIVEIRA MACHADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO CONFIRMADA PELO COLEGIADO. EXISTÊNCIA DE TRÊS RAZÕES AUTÔNOMAS PARA O NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.106, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ENTENDIMENTO DECISÓRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.